Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-56.2012.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Atenuante. Reparação do dano antes do julgamento.
A reparação do dano, antes do julgamento, a apenas uma das vítimas do crime de estelionato (estabelecimento comercial) – sem que reparado o dano da vítima que teve sua identidade adulterada para execução do crime e compras realizadas em seu nome -, não autoriza seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP. Embargos do Ministério Público não provido. Providos, em parte, os das rés, sem efeitos infringentes.